Tribunal: TJMT
Processo: 0011545-54.2006.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011545-54.2006.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE JESUS FILHO - CPF: 535.124.727-53 (AGRAVANTE), MARCELO PESSOA - CPF: 570.402.301-00 (ADVOGADO), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0022-06 (AGRAVADO), JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 593.230.271-20 (ADVOGADO), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (REPRESENTANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (AGRAVADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), REBECCA KERINA SOARES DE JESUS - CPF: 049.897.981-47 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO POR OMISSÃO DO COMANDO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - CONCEDIDO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA APELANTE - DESERÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE QUE O RELATOR NÃO OBSERVOU QUE HOUVE A JUNTADA DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – Descumprimento da determinação para exibição da declaração do imposto de renda de extratos bancários, necessários para analise do pleito referente à justiça gratuita. Documentos colacionados intempestivamente, e apenas após indeferimento da justiça gratuita. Entretanto, com base no art. Artigo 99 da Lei nº 13.105, houve análise da documentação, todavia resultando em novo indeferimento da justiça gratuita, bem como abertura de novo prazo para o pagamento do preparo recursal.

II – Não havendo recolhimento do preparo, correta a decretação da deserção. Incidência do art. 932, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Agravo interno no recurso de apelação cível interposto por REBECCA KERINA SOARES DE JESUS, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Reparação Civil de Dano Moral e Dano Estético, n. 0011545-54.2006.8.11.0041, proposta pela ora agravante em desfavor de MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO, HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA e HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que na tarde do dia 30.04.2004, ao brincar no pátio do Colégio Salesiano, foi fortemente atingida por uma lata (metal cortante) no meio da testa. Que a lata era rodopiada por outra estudante que também estava brincando no pátio.

Afirmou que o ato de violência à sua integridade física somente ocorreu porque os empregados do colégio (professor, serviçal, auxiliar, diretor, etc.) não tiveram a devida atenção no cumprimento de suas obrigações, que é de cuidar/proteger seus clientes/alunos, faltando com o dever de vigilância, isto porque nenhum deles impediu que a outra aluna utilizasse indevidamente o material perigoso de sua brincadeira, no pátio repleto de pessoas.

Informou que por ocasião do acidente perdeu muito sangue, tanto que teve que trocar de camiseta e ser encaminhada ao Hospital São Mateus, onde recebeu os primeiros socorros que, diga-se, se resumiram a uma sutura no ferimento, pois não foi realizado nenhum exame aprofundado para certificar a existência de algum trauma ósseo.

Sustentou que por causa do acidente, a autora permaneceu com vultuosa cicatriz facial e desenvolveu problema de epilepsia (lesão no cérebro decorrente da grave pancada na cabeça). Assim, requereu a condenação dos réus ao pagamento de R$ 90.000,00 a título de indenização por danos morais e R$ 10.000,00 a título de dano estético.

O juiz de piso, não verificando o caso, indeferiu a assistência gratuidade de justiça, e deferiu o pagamento das custas ao final.

Recebida a inicial, foi determinada a citação dos réus.

Wagner Luis Galvão, (diretor da escola) citado, ofertou contestação em que arguiu preliminar de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva ad causam. Meritoriamente, defendeu que a narrativa dos fatos foi feita de maneira exagerada e distorcida, aduzindo que no dia 30/04/2004 um grupo de alunos que estavam executando atividades com brinquedos construídos com materiais recicláveis (lata, madeira, etc.), no caso “pé-de-lata”.

Alegou que a autora ia passando pelo corredor para comprar lanche e foi atingida pelo brinquedo, porém, não com a intensidade descrita na inicial, uma vez que a outra aluna jogou o brinquedo (duas latas de leite amarradas por um barbante) nas costas e, ao fazê-lo, uma das latas acertou a autora. Que a intenção em nenhum momento foi de machucar, mas tratou-se de um caso fortuito, onde infelizmente a autora, distraída, passou próximo à colega e foi acertada por um brinquedo. Que de maneira nenhuma a intensidade com que a autora foi atingida poderia lhe causar uma lesão cerebral.

Informa que a autora foi imediatamente atendida pelos estagiários de fisioterapia da UNIC, que avaliaram o local e procederam à higienização, com sutura externa. Enquanto isso a equipe de enfermagem plantonista acionou o seguro acidente escolar e a infante foi encaminhada ao Hospital São Mateus para atendimento médico. Que todo o atendimento foi acompanhado pela assistente social do colégio, Sra. Maria Emilia Pouzin Rondon. Que no hospital, o médico realizou a sutura do local atingido e liberou a aluna em seguida, informando que a lesão foi leve.

Que depois disso não houve reclamações por parte dos genitores da autora. Também não houve registro de qualquer alteração no comportamento da autora, quer seja em relação ao aproveitamento da aprendizagem ou mesmo comportamental. Somente depois de passados mais de 20 meses do ocorrido é que o genitor da autora entrou em contato com o colégio relatando o diagnóstico de epilepsia, supostamente decorrente do acidente, oportunidade em que solicitou a isenção do pagamento das parcelas da anuidade escolar.

Defendeu a inexistência de nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e o diagnóstico de epilepsia, que pode ser causado por diversos fatores, inclusive traumatismo. Porém, aduz que ainda que a epilepsia da autora tenha sido desencadeada por traumatismo, o fato ocorrido em 30/04/2004 somente ocasionou uma lesão leve, não sendo possível que tenha lesionado o cérebro da autora. Defende não ter praticado qualquer ilícito que possa ensejar dano moral. Quanto ao dano estético, defende a inexistência de modificação externa que pudesse deixar menos agradável a aparência da autora. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados e apresenta documentos.

O Colégio Salesiano São Gonçalo manifestou nos autos denunciando à lide o HSBC Seguros e o Hospital São Mateus Ltda. Na oportunidade, defendeu que os fatos não ocorreram da forma relatada, mas que se tratou de um caso fortuito, onde uma aluna foi jogar um brinquedo construído com latas de leite e barbante nas costas e acabou atingindo, sem qualquer intenção, o rosto da autora. Aduziu que de maneira nenhuma a intensidade com que a autora foi atingida poderia lhe causar lesão cerebral capaz de desenvolver epilepsia. Informou que a autora foi atendida pelos estagiários de fisioterapia da UNIC e em seguida encaminhada ao Hospital São Mateus, onde foi atendida através do seguro escolar, por médico que realizou a sutura no local da lesão, classificada como leve.

Defendeu, ainda, que a autora não apresentou qualquer alteração no aprendizado ou comportamental, sendo que mais de um ano depois do ocorrido o genitor da mesma procurou o colégio solicitando isenção no pagamento da anuidade escolar.

O Hospital São Mateus Ltda, apresentou contestação defendendo que a higidez óssea da autora é notória e está comprovada através dos documentos por ela juntados, como o laudo tomográfico, de maneira que um pequeno corte (ferimento superficial de supercílio direito), cujo sangramento já havia sido contido, não chegou a lesar a tábua óssea. A higidez de crânio também está demonstrada pelo exame apresentado e as fotos da autora demonstram que se tratou de lesão superficial. Pede sua exclusão da lide e, alternativamente, a improcedência dos pedidos.

HSBC Seguros (Brasil) S/A também ofertou contestação arguindo preliminar de falta de interesse de agir da denunciante por ausência de sinistro que enseje o direito de regresso, uma vez que as garantias contratadas são morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e despesas médico-hospitalares, com indenizações fixadas em R$ 10.000,00. Pede sua exclusão da lide. Alternativamente, pede a improcedência dos pedidos e a obediência aos limites do contrato de seguro.

Saneado o feito, foi deferida a produção da prova pericial e determinada à expedição de ofício ao CRM-MT solicitando indicações de neuropediatras.

Nomeado perito judicial, as partes formularam seus quesitos e apresentaram assistentes técnicos.

O Laudo Pericial foi juntado.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

“Considerando que a lesão na sobrancelha da autora foi superficial, não lhe expondo à perigo de vida, debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, mas que tão somente deixou uma cicatriz de aproximadamente 1,5 cm, fixo o dano estético em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, uma vez demonstrado que o Hospital e Maternidade São Mateus não praticou qualquer ato que tenha contribuído para o dano comprovadamente sofrido pela autora, incabível sua condenação à reparação civil em questão.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por REBECCA KERINA SOARES DE JESUS para CONDENAR o MSMT - COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO ao pagamento de indenização decorrente de DANO ESTÉTICO no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença. CONDENO a KIRTON SEGUROS S/A nos limites da Apólice de Seguros celebrada.

A autora deverá regularizar sua representação processual, haja vista a maioridade atingida.

Diante da sucumbência recíproca, custas e despesas processuais pro rata. Arbitro os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC”.

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, (i) requerendo preliminarmente o deferimento da Justiça Gratuita; (ii) no mérito, aduziu que quem fez a denunciação à lide do Hospital e Maternidade São Mateus é quem deve arcar com as custas, despesas e honorários de sucumbência; (iii) que a autora deixou claro em sua impugnação que era contra a denunciação à lide, já que a mesma era infundada; (iii) que a autora foi vencedora na maior parte dos pedidos, razão pela qual os honorários de sucumbência não podem ser fixados de forma “pro rata”; (iv) entende que deve ser reembolsada do valor referente as custas processuais e do custo com a pericia médica; (v) que os transtornos decorrentes do incidente foram sim suficientes à desestabilização emocional e psíquica da estudante, e também, de seus Pais, ou seja, ultrapassando os limites da vida cotidiana em sociedade, razão pela qual, entende que os danos morais devem ser acolhidos.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apos analise previa dos autos, em 04/10/2023 id. 184733172, o relator determinou que a parte apelante demonstrasse a necessidade do deferimento da justiça gratuita, colacionando aos autos, no prazo de 05 dias as declarações prestadas ao Fisco, bem como cópias dos extratos bancários dos últimos 06 meses, sob pena de indeferimento da gratuidade.

Em 18/10/2023, id. 186658684, foi certificado o decurso do prazo da parte apelante

Em 23/10/2023, id. 187458667, intempestivamente e sem mencionar qual seria óbice para o cumprimento da decisão, requereu a dilação do prazo em 10 dias.

Ainda no dia 23/10/2023, id. 187459668, o Relator nega o deferimento da justiça gratuita, e concede prazo de 05 dias para pagamento do preparo recursal.

Em 26/10/2023, id. 187995161, a apelante colaciona aos autos copia do sua Declaração do Imposto de Renda e copia dos seus extratos bancários.

Em 30/10/2023, id. 188263660, o Relator mantem o indeferimento da justiça gratuita, e abre novo prazo para o recolhimento do preparo recursal.

Em 13/11/2023, id. 190672666, foi certificado o decurso do prazo para o pagamento do preparo recursal.

Em 22/11/2023, id. 191061161, o relator monocraticamente extinguiu o processo por deserção.

Insatisfeita, a parte apelante apresentou RECURSO DE AGRAVO INTERNO, aduzindo que; (i) protocolou na instância originária apelação com pedido de justiça gratuita; (ii) que o relator determinou juntada de documentação comprobatória do pedido de justiça gratuita; (iii) que a recorrente solicitou mais prazo para apresentação de tal documentação. Entretanto o relator indeferiu a gratuidade de justiça, sem analisar o pedido de dilação de prazo; (iv) que posteriormente insistiu com o pedido, juntando os documentos requeridos pelo Relator; (v) que tais documentos não foram analisados, não existindo manifestação sobre a pertinência ou não dos documentos apresentados; (vi) aduz que desempregada e estudante, vivendo da pensão do pai, e do auxilio da mãe; (vii) com tais considerações, requereu o provimento do agravo que seja deferida a gratuidade de justiça.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Agravo interno no recurso de apelação cível interposto por REBECCA KERINA SOARES DE JESUS, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Reparação Civil de Dano Moral e Dano Estético, n. 0011545-54.2006.8.11.0041, proposta pela ora agravante em desfavor de MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO, HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA e HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A.

Analisando detidamente os autos, verifico que embora tenha havido a análise dos documentos colacionados extemporaneamente, inclusive nova decisão denegatória, e com novo prazo para recolhimento do preparo recurso, realmente não esclarecimento das razões que levaram o indeferimento da justiça gratuita.

Pois bem,

Embora a apelante/agravante tenha informado ser uma estudante desempregada, sobrevivendo da pensão do pai e do auxílio da sua mãe.

Analisando os extratos bancários colacionados aos autos, referentes aos meses de agosto e setembro/2023, verifico a existência de considerável movimentação:

A título de esclarecimento, as entradas totalizadas no mês de setembro/2023 (id. 187995184), foram valor de R$ 8.965,15 (oito mil novecentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos).

Nesse mesmo mês, chama a atenção uma transferência no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para uma poupança mantida pela ora agravante.

No mês de novembro/2023, as entradas totalizaram um montante de R$ 8.320,40 (oito mil trezentos e vinte reais e quarenta centavos).

Apesar de não haver nenhuma transferência para aplicações financeiras, o extrato do mês de novembro revelou o bom relacionamento da agravante com a instituição bancaria, com a informação de possibilidade de contratação de operação de crédito, no valor de R$ 123.084,00 (cento e vinte e três mil reais).

Os demais extratos bancários possuem movimentação similar.

Por fim, analisando a declaração do imposto de renda (id. 187995182), prestada no último ano de 2023, verifico que a agravante é proprietária de um Fiat Uno 2015/2016, e de uma VW Saveiro 2009/2010, que juntos, conforma expresso na declaração do IR, possuem valor de R$ 84.990,00 (oitenta e quatro mil quatrocentos e noventa reais).

Dessa forma, é evidente que a agravante não uma pobre aluna desassistida de condições para efetuar pagamento das custas processuais.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reforma da decisão monocrática.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024